Tribunal: CARF
Processo: 12217.000064/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005, 2006
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde, decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à retenção do IR na fonte.
MODALIDADE DE CO-PARTICIPAÇÃO. CUSTO OPERACIONAL
Deve ser considerado custo operacional, ainda que na modalidade de pré-pagamento, seja possível identificar o pagamento pelo consumidor ao plano de saúde, relativo ao procedimento realizado

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12217.000064/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.692 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de outubro de 2021
Recorrente
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005, 2006
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE
PRÉ-PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à
retenção do IR na fonte.
MODALIDADE DE CO-PARTICIPAÇÃO. CUSTO OPERACIONAL
Deve ser considerado custo operacional, ainda que na modalidade de pré-
pagamento, seja possível identificar o pagamento pelo consumidor ao plano de
saúde, relativo ao procedimento realizado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para que os autos retornem à DRF de origem do
contribuinte, a fim de que essa, com base na análise das notas fiscais constantes no processo,
considere no cômputo do crédito pleiteado as parcelas relativas aos serviços pessoais prestados,
devendo o procedimento retornar ao seu início.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12217.000064/2010-34
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.692 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.000064/2010-34

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 05-40.224, proferido pela 4a
Turma da DRJ/CPS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta pela
Recorrente.
Fazendo um breve relato dos fatos, tem-se que a Recorrente transmitiu
Declarações de Compensação abaixo apontadas, nas quais utiliza créditos de IRRF de
Cooperativas para compensar débitos de sua responsabilidade:
07223.56920.120105.1.3.05-7441; 38191.51122.030205.1.3.05-5123;
30409.15291.150205.1.3.05-2500; 07576.55122.040305.1.3.05-7277;
13893.55589.040405.1.3.05-8974; 37936.79408.110505.1.3.05-0287;
20895.83149.060605.1.3.05-6758; 22320.88465.130605.1.3.05-4070;
17914.11229.040705.1.3.05-1074; 38237.62730.120705.1.3.05-1583;
24250.55557.020805.1.3.05-2594; 40674.65059.150805.1.3.05-0046;
02473.53587.050905.1.3.05-2600; 03043.35969.031005.1.3.05-4785;
21397.33946.181005.1.3.05-6200; 04600.63936.081105.1.3.05-8145;
13478.77811.051205.1.3.05-6040; 15342.62582.311205.1.3.05-9816;
.15937.60263.310807.1.3.05-9839;40660.17931.030709.1.7.05-9000;-
19598.46391.160106.1.3.05-0473; 17952.59622.020206.1.3.05-5614;
39491.39236.070306.1.3.05-0243; 10687.91111.050406.1.3.05-6503;
16953.64966.090506.1.3.05-9628; 25066.61522.080606.1.3.05-1659;
11225.00341.010906.1.3.05-1504; 36792.76457.091006.1.3.05-1802;
21063.65123.061106.1.3.05-2080; 04577.26361.041206.1.3.05-1728;
.14275.49247.030709.1.7.05-0114; 04765.19426.030709.1.7.05-5571;
22787.98717.030709.1.7.05-7092; 16966.18733.070709.1.7.05-2749
Em Despacho 26 de julho de 2010, foi emitido Despacho Decisório
DRF/JUN/SEORT de s/no (fls. 785 a 789 do volume IV), pelo qual a autoridade administrativa
responsável pela análise homologou parcialmente as compensações, reconhecendo crédito no
valor de R$ 78.201,22 (ano 2005) e 115.384,36 (ano de 2006), vide quadro demonstrativo:

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (fls. 804 e 805 do
volume V), alegando que foi orientada a apresentar as faturas de prestação dos serviços, contudo
a DRF entendeu que era necessário apresentar Comprovantes de Rendimentos Pagos e de
Retenção na Fonte do Imposto de Renda e/ou Contribuições ou outros documentos emitidos
pelas Fontes Pagadoras. A Recorrente, por sua vez, defende que tais documentos estão na posse
das empresas contratantes.
A 4a Turma da DRJ/CPS analisou a impugnação e julgou o pedido da Recorrente
improcedente, sob dois fundamentos, o primeiro pela ausência de apresentação de Comprovante
de Rendimentos Pagos ou Creditados, e, em análise as faturas acostadas ao processo, verificou que
envolvem imposto retido não apenas sob o código de arrecadação 3280, mas também sob o código
1708. Ementa segue abaixo:
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.692 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.000064/2010-34

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005, 2006
Declaração de Compensação. Ônus Probatório.
Nos pedidos de repetição de indébito e de compensação é da contribuinte o ônus de
demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório.
Declaração de Compensação. Direito Creditório. IRRF incidente em Serviços Prestados
por Cooperados.
A pessoa jurídica que efetua pagamentos a sociedade cooperativa pela prestação de
serviços pessoais por parte dos respectivos cooperados deve efetuar a retenção do
imposto de renda na fonte. Os valores do imposto retido são compensáveis, por parte da
cooperativa, na ocasião da retenção do imposto de renda incidente na fonte sobre os
pagamentos a serem efetuados às pessoas físicas dos cooperados.
Referida compensação condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do
direito, o que inclui não só a comprovação da retenção do Imposto de Renda Retido na
Fonte, mediante apresentação dos correspondentes Informes de Rendimentos Pagos,
mas, principalmente, que tal retenção se deu nos termos da legislação pertinente,
permitindo o direito à compensação aludida no art. 652 do RIR/99.
Incabível cogitar da aplicação de regra de cálculo proporcional sobre o valor faturado,
para fins de se determinar qual a parcela a ser atribuída aos serviços pessoais pelo
cooperado.
Indeferido o direito creditório não se homologa a compensação dele decorrente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi considerada cientificada do acórdão da DRJ no dia 28/06/2013
(e-fls. 909) e apresentou recurso voluntário (e-fls. 911 a 1164) no dia 30/07/2013, destacando em
apertada síntese o que segue:
• Alega a Recorrente que os créditos reconhecidos foram decorrentes de
confrontações com informações constantes no sistema da Receita Federal, o que demonstraria
incoerência em não aceitar os Informes de rendimentos pagos e juntados às fls. 809 a 838 do
volume V). A constatação dos serviços apontados nas faturas pela DRJ demonstra a falta de
análise dessas, pois a base de cálculo do IR e as retenções sofridas e declaradas encontram-se
discriminadas;
• Afirma que se as empresas contratantes não declararam em DIRF, a Recorrente
não pode ser prejudicada, haja vista demonstrar ter sofrido a retenção na fonte através das faturas
de serviço e informes de rendimentos;
• Declara que o art. 647 do RIR/99 não faz referência aos serviços de
intermediação prestados por cooperativas de trabalho operadoras de plano de saúde e aponta
soluções de consulta. Devendo ser reconhecida as retenções como de natureza do art. 652 do
RIR/99, ainda que essas retenções não tenham sido declaradas em DIRF ou declaradas com o
código 1708 por erro material;
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.692 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.000064/2010-34

• Defende a Recorrente que os seus serviços consistem em angariar pacientes aos
seus cooperados, visando otimizar a inclusão de tais profissionais no mercado econômico e daí a
comercialização de planos de saúde;
• Defende ainda a Recorrente as retenções do imposto que se referem o art. 652 do
RIR/99 não se limitam à situação em que tais valores se refiram a pagamentos pela prestação
efetiva de serviços profissionais de medicina e correlatos, mas também deve incidir a retenção
mesmo que esses valores se destinem à simples disponibilidade dos serviços a serem prestados;
• A recorrente esclarece ser a entidade que recebe o dinheiro do usuário e gerencia
tais recursos, devolvendo-lhe o montante recebido no futuro através de serviços de terceiros –
conceito de operadora de plano de saúde Lei no 9656/98 – art. 1o. Aponta que seja como
operadora de plano de saúde, seja como cooperativa de trabalho médico, a Recorrente figura
como intermediária entre dois polos: usuário de planos de saúde e terceiros, independente da
fatura ser custo operacional ou pré-pagamento;
• A Recorrente apresentou solução de consulta na qual é informada, em
21/03/2013, que nos contratos na modalidade de pré-pagamento não deve ser feita a retenção ora
em comento;
• Defende o enquadramento dos pagamentos na forma de pré-pagamentos no §1o
do art. 652 do RIR, pois não afastam seu repasse ao médico cooperado;
• Expõe ainda que os contratos celebrados na modalidade de custo operacional
não foram reconhecidos pela DRJ, ou seja, os contratos que não sejam pré-pagamento, mas que
tenham a remuneração posterior à prestação dos serviços, que seja possível mensurar na emissão
da fatura, os serviços pessoais prestados pelos cooperados, devem obedecer o art. 652 do
RIR/99. Modalidade de co-participação. Por isso, requer o reconhecimento da regularidade da
compensação procedida pela Recorrente sobre o IRRF retido pelos contratantes sobre a referida
co-participação e pede pela realização de diligência;
• Por fim, a Recorrente pleiteia o provimento do recurso voluntário para
homologar integralmente as compensações.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre tecer alguns comentários em relação à Solução de Consulta
formulado para a Receita Federal sobre interpretação legislativa tributária.
A faculdade de consultar se presta a dar ao cidadão a segurança necessária para o
planejamento de sua atividade econômica. Dela se vale o interessado para buscar a certeza do
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.692 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.000064/2010-34

direito aplicável à determinada situação para esclarecer a sua situação jurídica perante as
autoridades tributárias.
Logo, conclui-se ser a consulta o instrumento que o contribuinte possui para
esclarecer dúvidas quanto à interpretação de determinado dispositivo da legislação tributária
relativo aos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. A consulta eficaz gera alguns
efeitos, dentre eles destaca-se o fato de não poder ser iniciado nenhum procedimento fiscal
contra a consulente relativo ao objeto da consulta no prazo de 30 dias contados da data da ciência
do resultado da solução da consulta (art. 48 do Decreto n. 70.235/72 e IN no 1396/2013).
A partir desse efeito, é fácil concluir que, contrariando o informado no recurso, a
solução de consulta não gera a obrigatoriedade de sua observância apenas a partir do momento
que é emitida. A consulta é mera interpretação legislativa, possui nítido caráter instrutivo de lei
já existente, assim como a obrigatoriedade de sua observância.
A explicação para tais benefícios é porque a consulta é orientadora e utilizada para
tratar de assunto sobre o qual o consulente tem legítima dúvida e, assim, não se poderia,
evidentemente, penalizar o consulente, ou agravar-lhe de qualquer modo, com a solução da
mesma ainda em curso.
Diante disso, é imperioso reconhecer que a solução de consulta é orientadora e ela
não gera efeitos apenas a partir de sua emissão. Logo, quando a Recorrente destaca possuir uma
solução de consulta posterior ao objeto do litígio, não significa que apenas poderia sofrer os
efeitos da mesma a partir da sua ciência, mas serve sim para adequar seu planejamento para a
correta interpretação da lei que lhe foi apresentada, sendo certo ainda que a legislação não
mudou no período que pudesse gerar algum tipo de incerteza quanto à aplicabilidade da
interpretação de forma retroativa.
Isto posto, entendo que as Soluções de Consulta destacadas no recurso são
orientadoras. A legislação objeto das consultas não foi alterada e, por conseguinte, remanesce a
obrigatoriedade de cumprimento da norma desde a sua promulgação.
As sociedades cooperativas devem se constituir conforme as disposições da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 1.093 a 1.096 do
Código Civil. Visando diferenciar os atos cooperativos e não-cooperativos a Lei no 5.764, de
1971, que prevê:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das
cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que
tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados
nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo
para incidência de tributos.
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.692 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.000064/2010-34

Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para melhor
atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.168-40, de 24 de agosto de 2001)
Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária autônoma
concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de
seus associados quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos
associados que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa, desde que
isso seja previsto em seu estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada
individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a
propositura da medida judicial. (Incluído pela Lei no 13.806, de 2019) [...]
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
À luz dos referidos dispositivos legais, atos cooperativos são os atos praticados
entre a cooperativa e seus associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas cooperativas
entre si quando associadas, sempre visando a consecução dos objetivos sociais. O ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
Diferentemente, os atos não cooperativos são aqueles que importam em operação
com terceiros não associados, ou seja, inclui a contratação de bens e serviços de terceiros não
associados. Nesse sentido, as cooperativas pagarão o IRPJ sobre o resultado positivo das
operações e das atividades estranhas a sua finalidade, ato não cooperativo, isto é, serão
considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas
operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.692 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.000064/2010-34

A Recorrente destaca que o art. 647 do RIR/99 é exaustivo e não inclui a
prestação de serviço descrita pela mesma. Defendendo que a atividade é de intermediação.
O contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde está definido no inciso I do
art. 1o da Lei no 9656/1998 e destaca:
Art. 1o (..........)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à
saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde,
livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral
ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou
pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
Ao contrário do que alega a Recorrente, pela leitura do inciso acima, a atividade
não é de intermediação, a cooperativa irá receber um valor por determinado contrato na
modalidade de pré-pagamento e esses valores serão recebidos independentemente da prestação
dos serviços. A Recorrente diz que é uma prestação futuro, mas isso não corresponde à realidade,
porque a cooperativa que opera plano de assistência à saúde irá receber valores pré-fixados, que
não são atribuídos à prestação de serviços específico, pois independem da prestação, sem prazo
definido para utilização, e sem número de procedimentos realizados e, por conseguinte, não
podem ser atribuídos à prestação de serviços pessoais prestados por associados, nem se
confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina e
correlatos.
Em razão da natureza específica do contrato de Plano Privado de Assistência à
Saúde é que a Receita Federal conclui, através de Soluções de Consulta emitidas, que as receitas
por ele obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde, decorrentes de
contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-pagamento, que estipulem o
pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não estão sujeitas à retenção na fonte do
Imposto de Renda prevista no art. 647 do RIR/99.
A Recorrente defende haver dúvidas quanto à interpretação da norma, mas tal não
é verdade, isso porque sempre que consultada a Receita Federal emitiu Soluções de Consulta
explicando a correta análise do tema, com o mesmo entendimento da Solução de Consulta no 59,
de 30 de dezembro de 2013, informada pelo Relator de primeira instância, segundo se verifica
abaixo:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 118 de 15 de Abril de 2009
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: RETENÇÃO NA FONTE. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO.
PLANOS DE SAÚDE. Os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito
privado a cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de
assistência à saúde, relativos a contratos que estipulem valores fixos de remuneração,
independentes da utilização dos serviços pelo contratante, não estão sujeitos à retenção
na fonte da Cofins de que trata o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003.

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 50 de 15 de Fevereiro de 2008
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.692 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.000064/2010-34

EMENTA: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - PLANOS DE SAÚDE -
RETENÇÃO. Não estão sujeitas à retenção do imposto de renda na fonte, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas de trabalho
médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde, relativas a
contratos que 34 estipulem valores fixos de remuneração, independentemente da
utilização dos serviços pelos usuários da contratante (segurados).

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 33 de 09 de Abril de 2009
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA
DE RETENÇÃO. As receitas obtidas pela consulente, na condição de operadora de
planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas
na modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo
contratante, não estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda prevista no art.
647 do RIR/1999. Por outro lado, as importâncias a ela pagas ou creditadas pela pessoa
jurídica, relativas a serviços pessoais que lhe forem prestados pelos associados da
cooperativa ou colocados à disposição, estarão sujeitas à incidência do imposto na fonte,
à alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR/1999.
Diante disso, entendo que não assiste razão à Recorrente. A atividade acima
tratada não é de mera intermediação, não pode ser interpretada como uma mera prestação de
serviços pessoais pelos cooperados, conforme previsto no art. 652 do RIR/99. E não deve haver
retenção neste tipo de contrato, porque não se sabe a real destinação do valor ao médico pessoa
física, porquanto sequer poderá ter sido utilizado o serviço dele.
Deve haver uma vinculação inequívoca entre o pagamento e a destinação dele ao
médico pessoa física, para fins de incidência da retenção do IRRF, com fundamento no art. 652,
RIR/99.
Existem precedentes do STF em repercussão geral RE n° 598.085 e RE n°
599.362 que tratam dessa questão, ainda que o foco principal seja análise de incidência de PIS e
da Cofins, a interpretação geral dos atos das cooperativas médicas servem de baliza para
julgamento de temas a ele correlatos.
Conforme mencionado no acórdão recorrido, a parcela do direito creditório
correspondente à retenção incidente sobre as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na
modalidade custo operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço prestado pelo cooperado
e a receita recebida pela cooperativa, confirmada em DIRF, já foi utilizada para homologação parcial
da compensação declarada.
Quanto ao pedido de perícia em razão de contratos de co-participação, deve ser
esclarecido que a diligência se presta para esclarecer dúvidas relacionadas aos documentos
juntados ao processo. No caso dos autos, a Recorrente alega que nas faturas de co-participação
ocorrem a remuneração posterior à prestação dos serviços e que seria possível mensurar o valor
dos serviços pessoais prestados pelos cooperados.
Compulsando os autos, verifico que algumas faturas de prestação de serviços,
acostadas as fls. 373 do volume III a 784 do volume IV, demonstram a cobrança de “Serv.
Pessoais”, as quais defende a Recorrente serem importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados à pessoa jurídica por seus associados e que deve ser considerado como custo
operacional em razão de co-partipação.
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.692 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.000064/2010-34

As notas fiscais juntadas ao processo fazem prova a favor da Recorrente, em razão
do estabelecido na Súmula Carf no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assiste razão a Recorrente em relação a esse ponto. O art. 3o, inciso II, da
Resolução CONSU no 08/1998, define que "co-participação" é a parte efetivamente paga pelo
consumidor à operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde e/ou operadora de
plano odontológico, referente a realização do procedimento e, nessa situação, estaria de fato
sujeito ao art. 652 do RIR/99.
Diante disso, entendo que as notas fiscais que demonstrem ter a Recorrente
prestado serviços pessoais devem ser considerados, ainda que não informados em DIRF.
Isto posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que os
autos retornem à DRF de origem do contribuinte, a fim de que essa, com base na análise das
notas fiscais constantes no processo, considere no cômputo do crédito pleiteado as parcelas
relativas aos serviços pessoais prestados, devendo o procedimento retornar ao seu início.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital